Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713819-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: NEIDE DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE LTDA em desfavor de NEIDE DOS SANTOS GOMES visando a reforma da decisão agravada para permitir que seja determinado a pesquisa sisbajud e a realização de novas pesquisas junto aos sistemas disponíveis. Em petição de ID 0713819, o agravante pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que o agravo ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator